Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710244-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA contra a decisão ID origem 189312440, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Tutela de Urgência n. 0702091-59.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido do requerente para que fosse suspenso o ato que o considerou inapto no teste de aptidão física – TAF, garantida a sua convocação sub judice para as etapas subsequentes do concurso e reservada a vaga correspondente à sua classificação final, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANTÔNIO JULIÃO DE SOUSA NETO OLIVEIRA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovado nas primeiras fases e convocado para o teste de aptidão física. Relata que foi considerado inapto em razão de não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Diz que a banca registrou que o requerente percorreu distância de 2.300 metros. Alega que antes da corrida fez a prova de flexão abdominal, na qual teve de repetir a série. Por isso, participou da corrida já desgastado. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta que a resposta ao recurso foi baseada em razões genéricas. Alega violação à razoabilidade, em razão da conduta da fiscal da prova de flexão abdominal que exigiu a repetição da série. Argumenta que houve violação à ampla defesa e contraditório. Requer a exibição da filmagem da prova. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. O requerente foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: [...] O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. Em relação ao teste de corrida, houve alteração da performance mínima a ser atingida pelos candidatos: [...] Como se vê, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. Prova de corrida O autor não alcançou o índice mínimo na prova de corrida, visto que não percorreu a distância mínima de 2.400 metros no tempo de 12 minutos. Reclama que se encontrava fatigado em virtude de desgaste excessivo sofrido na prova anterior, de flexão abdominal. Nesse ponto, cabe destacar que o edital prevê a realização das provas de corrida, flexão na barra e flexão abdominal no mesmo dia. Nesse caso, eventual desgaste do candidato integra a dinâmica do teste, sendo necessário suportar a carga das provas realizadas em sequência. Note-se que esse desgaste atinge todos os concorrentes indistintamente, na medida em que o cronograma foi aplicado a todos os candidatos. O argumento de que foram exigidas repetições desnecessárias de flexão abdominal, em razão de rigor excessivo do fiscal da prova, não se mostra relevante, na medida em que o requerente foi aprovado nessa prova específica. Recurso administrativo O autor alega que o recurso administrativo traz fundamentação inadequada, com razões genéricas. O candidato teve oportunidade de impugnar o ato, sendo feita interposição de recurso administrativo. O recurso foi apreciado pela banca, sendo exposta motivação adequada e pertinente ao que foi alegado pelo candidato, como se confere a seguir: [...] Como se vê, a banca reexaminou a prova de corrida, com base em análise da filmagem do evento, ratificando que o candidato não apresentou a performance exigida. Cabe destacar que não caberia à banca examinadora rever o resultado do teste de flexão abdominal, na medida em que o candidato foi aprovado. Por outro lado, também não seria possível reduzir o índice mínimo a partir da alegação de cansaço excessivo originado da prova anterior, sob pena de quebra da isonomia. Nesses termos, não se justifica a anulação do ato impugnado, em princípio, a partir dos fundamentos apresentados pelo candidato. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura n. 4/2023. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocado para o TAF, em que foi considerada inapto, pois não atingiu a performance mínima na prova de corrida, 2.400m (dois mil e quatrocentos metros) em 12 minutos, tendo cumprido apenas 2.300m (dois mil e trezentos metros) no tempo previsto. Informa que refez a prova de abdominal remador por rigor da fiscal avaliadora; que em sua primeira tentativa ao atingir a 20a e 21a repetição, o candidato começou a deslizar para cima, saindo um pouco do tatame, e ao perceber que seu braço estava batendo fora do espaço delimitado, olhou para a fiscal, e optou por prosseguir sem questionar; mas na 35a repetição, a fiscal solicitou que ele parasse e refizesse todo o exercício. Revela que, como resultado, realizou a prova de corrida extremamente fatigado e desanimado devido à situação enfrentada, evidenciando cansaço físico e mental. Entende que, apesar de ter se preparado por meses e possuir “destacada habilidade técnica”, tal “imprevisto” e as falhas organizacionais prejudicaram seu desempenho e tempo, resultando na sua eliminação. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Afirma que o vídeo oficial do TAF não possui som, está “cortado” e não abrange todo o perímetro da corrida, de modo que não permite avaliação precisa da prova; bem como não teve acesso à gravação da etapa anterior, prova de abdominal remador, de modo que inviabilizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Aduz que os atos emanados pela administração pública devem primar pela máxima transparência, possibilitando que os indivíduos afetados por tais atos tenham pleno conhecimento e acesso aos mesmos; bem como devem ser pautados nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que além dos erros operacionais, a conduta da fiscal que levou o candidato a repetir quase o dobro de repetições do abdominal constitui equívoco e gerou ao Agravante considerável cansaço e comprometendo seu desempenho na prova de corrida. Entende ter ocorrido infringência à formalidade imposta pela própria Administração em flagrante desatenção às disposições expressas no Edital, além de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na decisão que eliminou o candidato do concurso público, sendo necessária sua revisão a fim de assegurar a observância aos mencionados princípios, tal qual à vinculação ao edital e o respeito à jurisprudência pátria. Argumenta que a resposta fornecida pela Banca Examinadora foi genérica. Afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do certame sem a sua participação, o que revela risco ao resultado útil do processo, pois a situação pode se tornar irreversível. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja convocado para as demais etapas do concurso, ainda que na condição de sub judice, ou lhe seja oportunizado refazer o TAF (de corrida) em momento oportuno. Preparo não recolhido, em virtude da gratuidade da justiça concedida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença com resolução de mérito no dia 23/08/2024 (ID 208595099), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal do agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram confirmados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Destaco que não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalas: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"[1]. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 03 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOUZALAS, Rinaldo. Et alii. Processo Civil. 8. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 181.